Tribunal: TJDFT
Processo: 0711176-05.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE EMBARCAÇÕES. REGIME DE MULTIPROPRIEDADE. JUNTADA DE DOCUMENTO PRÉ-EXISTENTES EM SEDE RECURSAL. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO OPERADA. IMPOSSIBILIDADE DE USO DA EMBARCAÇÃO. NÃO COMPROVADA. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. O recorrente alega, em síntese, que restou comprovada a falha na prestação dos serviços da requerida e a inadimplência contratual. Afirma que tinha direito à isenção da taxa de administração da embarcação por três meses, mas a recorrida se manteve inerte em relação à sua obrigação. Argumenta, ainda, que se desincumbiu de comprovar os fatos constitutivos do seu direito e que a requerida não forneceu as informações necessárias sobre o produto adquirido. Contrarrazões apresentadas.
3. A relação entre as partes possui natureza consumerista, o que atrai a solução do caso a partir das normas do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90).
4. Considerando que a recorrida já concedeu a isenção de pagamento da taxa de administração dos meses de agosto, setembro e outubro de 2020 e de acordo com o que foi objeto do recurso interposto, a controvérsia a ser solucionada limita-se à análise do eventual direito do autor à isenção da taxa de administração nos meses de novembro e dezembro de 2020, bem como a aferição da ocorrência de danos morais no caso.
5. A princípio, cabe destacar que a apresentação de documento preexistente apenas em sede recursal, no bojo do Recurso Inominado, é vedado e enseja a aplicação dos efeitos decorrentes da preclusão operada, segundo a expressa disposição normativa do artigo 223 do CPC, motivo pelo qual não se conhece dos documentos apresentados com a peça recursal. Assim, impossível a admissão de documentos produzidos e juntados aos autos com o nítido propósito de se suprir a preclusão operada pelo comportamento da própria parte autora, que não demonstrou qualquer justificativa para sua mora probatória. Cumpre ressaltar que foi oportunizado o prazo de 05 dias, após a apresentação da contestação, para que o requerente apresentasse outros documentos (ID 23616703), mas o mesmo se manteve inerte.
6. A partir do conjunto probatório dos autos não é possível concluir que o autor esteve impossibilitado de utilizar a embarcação adquirida durante os meses de novembro e dezembro de 2020. Considerando que não é razoável, sob pena de afronta ao princípio isonomia, atribuir ao réu o ônus da prova da impossibilidade do autor de utilizar a embarcação, por ser prova negativa, isto é, de que não agiu de determinada forma, caberia ao requerente o encargo de provar as suas alegações. Neste sentido, consoante os documentos anexados aos autos pelo autor há apenas mensagem enviada de forma automática pela ré (ID 23616688), que informa sobre a possibilidade de bloqueio, mas não afirma que o recorrente já se encontrava bloqueado. Ademais, a ré apresentou, no bojo da contestação, tela sistêmica, não impugnada, demonstrando que o autor acessou o sistema de marcações para uso da embarcação em novembro de 2020, o que confirma não ter o autor ficado impossibilitado de usá-la.
7. Considerando a ausência de provas de que o autor não pôde utilizar a embarcação adquirida e, sobretudo, em razão da falta de fundamentos e provas sobre qualquer afronta aos atributos da personalidade do recorrente, a improcedência dos pedidos é a medida que se impõe.
8. Recurso da parte autora conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
9. Custas recolhidas. Condenada a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).
10. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.